Tribunal: TCU
Processo: 039.968/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4894/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU. 1. Processo TC- Processo 039.968/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristovão da Silva Valerio (XXX.106.402-XX); Denise Meneses Gomes (XXX.653.382-XX); Felipe Melo de Souza (XXX.349.872-XX); Francisco Carlos da Costa Filho (XXX.985.213-XX); Ivete Souza da Silva (XXX.657.030-XX); Karine Jussara Sa da Costa Cruz (XXX.396.022-XX); Lorena Malta Feitoza (XXX.182.572-XX); Rodrigo Pereira Chagas (XXX.550.658-XX); Thais Oliveira Almeida (XXX.821.472-XX); Thiago Morato de Carvalho (XXX.297.045-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.